Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703412-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: TATIANE DA COSTA SILVA, SERGIO DA COSTA SILVA, BRUNO DA COSTA SILVA DECISÃO Tendo em vista a notícia de que as partes transacionaram extrajudialmente e da perda de objeto do presente recurso, homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de agosto de 2022